Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016894-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VENTURA - CPF: 785.538.739-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 618 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em Ação Civil Pública por dano ambiental, na qual o Ministério Público apresentou documentação indicando supressão ilegal de vegetação nativa em área de preservação permanente, totalizando aproximadamente 25,93 hectares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inversão do ônus probatório em ação civil pública ambiental, considerando: (i) a suficiência da fundamentação judicial baseada na Súmula 618 do STJ; (ii) a existência de elementos probatórios mínimos apresentados pelo Ministério Público; e (iii) a alegação do agravante sobre impossibilidade de produção de prova.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental encontra respaldo na Súmula 618 do STJ e no regime jurídico da responsabilidade ambiental objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

4. O Ministério Público apresentou documentação suficiente (auto de infração, termo de embargo, notificação, relatório técnico e imagens de satélite) que demonstra verossimilhança das alegações quanto à ocorrência do dano ambiental e sua vinculação ao agravante.

5. A inversão do ônus probatório constitui instrumento necessário à efetividade da tutela ambiental, orientada pelos princípios da precaução e do poluidor-pagador, especialmente quando o demandado possui maior aptidão técnica para produção da prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais é medida legítima quando há indícios razoáveis de degradação e documentação técnica que estabeleça nexo entre o dano e o demandado. 2. A apresentação de documentos oficiais como auto de infração, relatório técnico e imagens de satélite pelo Ministério Público satisfaz o requisito de verossimilhança necessário para justificar a redistribuição do encargo probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 618; TJMT, N.U 1021094-33.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08/11/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS VENTURA contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento na Súmula n. 618 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta, em síntese, que a inversão foi aplicada de forma automática, sem demonstração dos requisitos do art. 373, § 1º, do CPC, e que inexiste prova de sua responsabilidade direta pelos fatos, alegando ainda litígio possessório envolvendo a área. Aduz violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de risco de produção de “prova diabólica”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 298550854, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no id. 299237867, opinando pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à legalidade da inversão do ônus probatório em ação civil pública por dano ambiental.

Conforme relatado, verifica-se que a decisão agravada se fundamentou expressamente na Súmula n. 618 do STJ, segundo a qual:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Nesse aspecto, o entendimento é harmônico com o regime jurídico da responsabilidade ambiental, que é objetiva, fundada na teoria do risco integral, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81.

Isso porque, o caso em concreto, demonstra situação que reforça a necessidade da redistribuição probatória, uma vez que o Ministério Público apresentou documentação, tais com auto de infração, termo de embargo, notificação, relatório técnico e imagens de satélite, indicando, em tese, a supressão ilegal de vegetação nativa em área de preservação permanente, totalizando aproximadamente 25,93 hectares ocorrido na área denominada Sítio Urutau.

Essa documentação consta no procedimento de origem e foi destacada pelo órgão ministerial, evidenciando suficiente verossimilhança da alegação inicial, o que justifica a inversão.

Com efeito, o agravado demonstrou: existência do dano ambiental; localização precisa da área degradada; vinculação do imóvel ao agravante, conforme documentos administrativos e nexo espacial e material entre a autoria imputada e o dano constatado.

Assim, é plenamente cabível a inversão do ônus da prova, inclusive para assegurar a adequada efetividade da tutela de direitos difusos, cuja proteção se orienta pelos princípios da precaução e do poluidor-pagador.

Sobre o assunto, a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA PRECAUÇÃO E DO POLUIDOR-PAGADOR. SÚMULA 618 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por particular contra decisão monocrática que, ao prover agravo de instrumento manejado pelo Ministério Público, determinou a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental, referente à alegada contaminação de recursos hídricos por uso irregular de agrotóxicos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o decurso temporal de mais de oito anos entre os fatos e a citação inviabiliza a inversão do ônus probatório; (ii) a inversão pressupõe demonstração de hipossuficiência da parte autora; (iii) a aplicação da Súmula 618 do STJ e dos princípios da prevenção, precaução e poluidor-pagador autoriza a redistribuição do encargo probatório no caso. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil ambiental, regida pela teoria do risco integral (L. nº 6.938/1981, art. 14, §1º), é objetiva, de modo que a inversão do ônus probatório constitui medida necessária à efetividade da tutela do meio ambiente. 4. A alegação de “prova diabólica” não prospera, pois existem meios científicos de aferição de danos ambientais mesmo após lapso temporal considerável, além de a parte demandada deter maior capacidade técnica e documental para comprovar a regularidade de sua conduta. 5. A inversão não depende da hipossuficiência do Ministério Público, mas decorre dos princípios estruturantes do Direito Ambiental (CF/1988, art. 225), e da jurisprudência consolidada na Súmula 618 do STJ. 6. O relatório técnico da SEMA apontou a possibilidade de contaminação hídrica, o que satisfaz a verossimilhança necessária para a inversão probatória, cabendo ao empreendedor demonstrar a ausência de degradação. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações civis públicas ambientais independentemente da demonstração de hipossuficiência do autor, bastando indícios razoáveis de degradação ambiental. 2. O decurso temporal entre o fato alegado e a citação não inviabiliza a inversão probatória, quando presentes elementos técnicos indicativos de possível dano.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 373, §1º; L. nº 6.938/1981, art. 14, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 618; TJMT, Apelação Cível nº 0002171-13.2013.8.11.0059.(N.U 1021094-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2025, Publicado no DJE 08/11/2025)

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026